Tribunal: TJDFT
Processo: 0707013-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707013-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA LOPES DOS REIS AGRAVADO: MARCIO WEIDER SANTOS MORAIS REPRESENTANTE: WATSON PACHECO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alessandra Lopes dos Reis contra decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença manejado por Márcio Weider Santos Morais, assim vazada: Petição ID51925396 da parte autora. A discussão trazida pela autora deverá ser realizada através dos meios julgados próprios, eis que nos presentes autos já houve trânsito em julgado da sentença ID22917347 (ID51925396), com a confirmação da segunda instância, onde se julgou improcedente o pleito autoral com a determinação de que a parte desocupe o imóvel objeto dos autos em quinze (15) dias. Proceda a desocupação, nos termos da sentença, sob pena de ter que fazê-lo compulsoriamente.. (ID 15189542) Alega a agravante, em síntese, que, prolatada a sentença no feito de origem, a qual, afastando a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, julgou improcedentes os pedidos por ela formulados e determinou a desocupação do imóvel objeto da contenda, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório e, antes do envio dos autos para a segunda instância para apreciação e julgamento da apelação que interpôs, ingressou com nova ação judicial (autos n. 0728742-92.2018.07.0001) com vistas à declaração de inexistência do título discutido na presente ação, por ilicitude do objeto, bem como para determinar a suspensão dos efeitos da aludida sentença, especificamente no que tange à desocupação do bem. Salienta ter sido proferida decisão concedendo a tutela de urgência vindicada, em que restou determinada a suspensão da eficácia da sentença prolatada nos autos de origem. Aduz que, com o julgamento da apelação, referida sentença foi mantida, tendo o agravado pleiteado o seu cumprimento. Assevera ter informado nos autos de origem o êxito na ação intentada sob o n. 0728742-92.2018.07.0001, em que a decisão liminar foi confirmado, bem como decretada a nulidade do contrato que embasou a ação originária. Defende, pois, que a determinação de desocupação do imóvel não pode subsistir diante da restituição ao status anterior do negócio jurídico. Argumenta que não se trata de atacar a declaração de direito proferida no presente processo, mas, sim, de reconhecer a sua ineficácia diante da prolação de uma nova sentença em autos distintos. Afirma que a assunção da posse não pode ser realizada se o título não mais existe. Ressalta que, caso o magistrado entendesse pela existência de conflito entre as sentenças em questão, deveria, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considerar como prevalente a que transitou em julgado por último. Acrescenta que está desempregada e que o imóvel em litígio constitui sua residência e de sua família, não possuindo condições financeiras para sair do local. Requer, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para obstar a ordem de desocupação do imóvel. Sem preparo, porquanto deferida a gratuidade de justiça à agravante (ID 15189545). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil/, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos ensejadores da concessão do efeito suspensivo vindicado. Afere-se dos autos eletrônicos de origem que a agravante, sob o argumento de vício de consentimento, ingressou, em desfavor do agravado, com ação anulatória de negócio jurídico de compra e venda e reintegração de posse c/c compensação por danos morais, obtendo sentença de improcedência dos pedidos, a qual foi confirmada em grau recursal, mediante acórdão transitado em julgado no dia 26/11/2019. Confiram-se: Sentença: (...) Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial. Se a autora ainda estiver ocupando o imóvel irregularmente, deverá desocupá-lo no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório. Não terá a autora direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel, mas poderá levar consigo aquelas que colocou no bem dentro do prazo supracitado. Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Tendo em vista o fato de ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, fica suspensa a cobrança da verba de sucumbência. P.R.I. (ID 22917347, grifo nosso) Ementa do acórdão da apelação: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR MEIO DE CRIPTOMOEDA. KRIPTACOIN. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO SUBSTANCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O art. 138 do Código Civil estipula ser anulável o negócio jurídico quando a declaração de vontade emana de erro substancial, que se configura nas hipóteses previstas no art. 139 do mesmo diploma. Consoante a doutrina, erro substancial é erro que recai sobre as características relevantes do negócio jurídico, sendo causa determinante que, se fosse conhecida, inviabilizaria a celebração do negócio. 2. Na hipótese dos autos, a Autora realizou a venda de lote avaliado em R$ 80.000,00 por 3.458 Kriptacoins, moeda digital parte de esquema fraudulento de pirâmide financeira que viria a ser objeto de operação da Polícia Civil do DF pouco mais de um mês após a celebração do contrato de compra e venda. A Autora alega que incorreu em erro e que o Réu detinha informação privilegiada a respeito do caráter fraudulento do esquema. Tal afirmação, no entanto, não foi demonstrada pela prova constante dos autos. 3. Apelo conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados de 10% para 11% nos termos do CPC 85, §11. Verbas sucumbenciais suspensas conforme o CPC 98, §3o. (Acórdão 1207354, 07276874320178070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (ID 50798935) Denota-se, ainda, que a agravante, após julgamento da apelação supramencionada, noticiou nos autos o ingresso com ação declaratória de nulidade de negócio jurídico (n. 0728742-92.2018.07.0001), tendo por causa de pedir, desta vez, a ilicitude do objeto (ID 24039095). A sentença julgou o pedido procedente, sendo mantida nesta instância recursal em acórdão de minha Relatoria, transitado em julgado em 12/12/2019 (certidão de ID 13435104 daqueles autos). Vejam-se: Sentença: (...) Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido para declarar nula a permuta entabulada pelas partes. Fica resolvido o mérito nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% do valor da causa, pelo requerido. Decorrido o prazo legal, sem recurso, arquivem-se com baixa. P.R.I. (ID 10597685) Ementa do acórdão da apelação: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. PAGAMENTO MEDIANTE KRIPTACOINS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. É nulo o negócio jurídico cujo objeto seja ilícito (CC, art. 166), a exemplo da falsa moeda virtual Kriptacoin, que configura nítido esquema de pirâmide financeira, vedado pelo ordenamento jurídico, impondo-se o retorno das partes ao estado anterior (CC, art. 182). 2. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1211894, 07287429220188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (ID 12542904) Diante do contexto apresentado, observa-se que, na ação originária, foi afastada a anulação do negócio por vício de consentimento e determinada a desocupação do imóvel pela agravante, ao passo que, em ação distinta, foi declarada a nulidade do negócio, em razão da ilicitude do objeto. Não se olvida que a execução deve estar adstrita ao título executivo, contudo, resta clara que a ordem de desocupação do bem, constante do título, é derivada do reconhecimento, por ausência de vício de consentimento, da validade do negócio jurídico. Ocorre que o negócio jurídico em questão foi declarado nulo por decisão transitada em julgado e, embora as ações tenham causas de pedir distintas, o cumprimento da ordem de desocupação do bem, mediante uma análise perfunctória, conflita com o reconhecimento da nulidade contratual, podendo, ainda, ensejar danos irreparáveis à agravante, a qual é hipossuficiente. Ademais, a despeito da não utilização do meio adequado para a desconstituição do julgado, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que, até que isto ocorra, deve prevalecer a sentença que por último transitou em julgado, senão, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSENSO ESTABELECIDO ENTRE O ARESTO EMBARGADO E PARADIGMAS INVOCADOS. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. CRITÉRIO TEMPORAL PARA SE DETERMINAR A PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA OU DA SEGUNDA DECISÃO. DIVERGÊNCIA QUE SE RESOLVE, NO SENTIDO DE PREVALECER A DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO, DESDE QUE NÃO DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO RESCISÓRIA. DISCUSSÃO ACERCA DE PONTO SUSCITADO PELA PARTE EMBARGADA DE QUE, NO CASO, NÃO EXISTIRIAM DUAS COISAS JULGADAS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. A questão debatida neste recurso, de início, reporta-se à divergência quanto à tese firmada no aresto embargado de que, no conflito entre duas coisas julgadas, prevaleceria a primeira decisão que transitou em julgado. Tal entendimento conflita com diversos outros julgados desta Corte Superior, nos quais a tese estabelecida foi a de que deve prevalecer a decisão que por último se formou, desde que não desconstituída por ação rescisória. Diante disso, há de se conhecer dos embargos de divergência, diante do dissenso devidamente caracterizado. 2. Nesse particular, deve ser confirmado, no âmbito desta Corte Especial, o entendimento majoritário dos órgãos fracionários deste Superior Tribunal de Justiça, na seguinte forma: "No conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória" (REsp 598.148/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009). 3. Entendimento jurisprudencial que alinha ao magistério de eminentes processualistas: "Em regra, após o trânsito em julgado (que, aqui, de modo algum se preexclui), a nulidade converte-se em simples rescindibilidade. O defeito, arguível em recurso como motivo de nulidade, caso subsista, não impede que a decisão, uma vez preclusas as vias recursais, surta efeito até que seja desconstituída, mediante rescisão (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, 5a ed, Forense: 1985, vol. V, p. 111, grifos do original). Na lição de Pontes de Miranda, após a rescindibilidade da sentença, "vale a segunda, e não a primeira, salvo se a primeira já se executou, ou começou de executar-se". (Comentários ao Código de Processo Civil. 3. ed. , t. 6. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 214). 4. Firmada essa premissa, que diz respeito ao primeiro aspecto a ser definido no âmbito deste recurso de divergência, a análise de questão relevante suscitada pela parte embargada, no sentido de que, no caso, não existiriam duas coisas julgadas, deve ser feita pelo órgão fracionário. É que a atuação desta Corte Especial deve cingir-se à definição da tese, e, em consequência, o feito deve retornar à eg. Terceira Turma, a fim de, com base na tese ora estabelecida, rejulgar a questão, diante da matéria reportada pela parte embargada. 5. Embargos de divergência providos parcialmente. (EAREsp 600.811/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/12/2019, DJe 07/02/2020, grifo nosso) Portanto, neste momento de cognição sumária, mostra-se razoável a concessão de efeito suspensivo, a fim de propiciar que a controvérsia seja melhor dirimida por ocasião do julgamento do recurso. Posto isso, defiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora